Tribunal: TJPA
Processo: 0803498-02.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803498-02.2026.8.14.0000

PACIENTE: ANDREIA BARBOSA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DE MARABA PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO LASTREADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE FILHOS MENORES. CRIME PRATICADO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA NA PRESENÇA DAS CRIANÇAS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. INVIABILIDADE DA MEDIDA. PEDIDO DE DOMICILIAR POR MOTIVO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DEBILIDADE EXTREMA OU INCOMPATIBILIDADE COM O CÁRCERE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de Andreia Barbosa da Silva, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, proferida nos autos nº 0800642-78.2026.8.14.0028, que manteve a prisão preventiva da paciente pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Examinar: (i) a alegada ausência de fundamentação concreta para a manutenção da prisão preventiva; (ii) a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas; (iii) o cabimento de prisão domiciliar em razão de a paciente ser mãe de filhos menores; e (iv) o pedido de prisão domiciliar por motivo de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que manteve a custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a apreensão de 28 porções de crack no interior da residência da acusada, acompanhadas de dinheiro em espécie e objetos destinados ao preparo e fracionamento da droga. As circunstâncias do fato, ocorrido em local conhecido pelo comércio de entorpecentes e na presença dos filhos menores da paciente, evidenciam gravidade concreta e justificam a medida para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

4.

As circunstâncias do caso demonstram que as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, especialmente diante dos elementos concretos apontados na decisão judicial que evidenciam a prática de tráfico de drogas no interior da residência da paciente.

5.

Embora o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido, no HC coletivo nº 143.641/SP, a possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar às mães de crianças menores de 12 anos, tal medida não possui caráter automático, podendo ser afastada em situações excepcionais. No caso concreto, a prática do tráfico no interior da residência familiar e na presença dos filhos menores evidencia ambiente de elevada vulnerabilidade, circunstância que afasta a aplicação da regra prevista no art. 318, V, do Código de Processo Penal.

6.

A alegação de que a paciente é portadora de HIV não autoriza, por si só, a substituição da prisão preventiva por domiciliar, ausente demonstração de debilidade extrema ou incompatibilidade do quadro clínico com a permanência no cárcere, bem como inexistente comprovação de incapacidade do sistema prisional para assegurar o acompanhamento médico necessário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem de habeas corpus conhecida e denegada, em conformidade com o parecer ministerial.

Tese de julgamento: A prisão preventiva mostra-se legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade específica da conduta e o risco de reiteração delitiva, sendo inviável sua substituição por medidas cautelares diversas quando estas se revelam insuficientes para resguardar a ordem pública, bem como inaplicável a prisão domiciliar à mãe de filhos menores quando o tráfico de entorpecentes é praticado no interior da residência familiar, expondo as crianças a ambiente de vulnerabilidade, inexistindo, ainda, demonstração de debilidade extrema ou incompatibilidade do quadro clínico com a permanência no cárcere que justifique a substituição da custódia por motivo de saúde.

Dispositivos legais citados: CF, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 318, II e V, e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC coletivo nº 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/02/2018; STJ, HC nº 930.058/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 17/12/2024; STJ, AgRg no HC nº 949.334/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 17/12/2024; STJ, AgRg no HC nº 920.234/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJEN 12/03/2025; STJ, AgRg no HC nº 892.024/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 11/04/2024; TJPA, HC nº 0805124-90.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Eva do Amaral Coelho, Seção de Direito Penal, j. 24/06/2025; TJPA, HC nº 0802488-54.2025.8.14.0000, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, Seção de Direito Penal, j. 10/03/2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
conhecer
e
denegar
a presente ordem, nos termos do voto da Relatora.

15ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de vinte e quatro de março de dois mil e vinte e seis à vinte e seis de março de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 26 de março de 2026.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Andreia Barbosa da Silva
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da 1ª Vara Criminal de Marabá
, no bojo do Processo nº 0800642-78.2026.8.14.0028.

Em síntese, o impetrante sustenta a existência de constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva da paciente, afirmando a ausência de fundamentação concreta para a medida e destacando suas condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, inexistência de antecedentes, pequena quantidade de droga apreendida, além de sua condição de mãe de cinco filhos menores.

Alega, ainda, a necessidade de consideração de seu estado de saúde, por ser portadora de HIV, bem como de sua situação de dependência química e vulnerabilidade social, defendendo a desproporcionalidade da custódia cautelar diante das circunstâncias do caso.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP. No mérito, requer a confirmação da ordem e subsidiariamente, a aplicação de monitoramento eletrônico e recolhimento domiciliar.

Juntou documentos.

Em ID 33792723, indeferi o medido liminar, solicitei informações à autoridade coatora, bem como determinei o posterior encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

Em ID 33874962, constam as informações prestadas pela autoridade coatora;

Nesta Superior Instância, ID 34458161, o Procurador de Justiça Dr. Hezedequias Mesquita da Costa manifestou-se pelo
conhecimento
e, no mérito pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

O foco da impetração consiste no pedido de revogação da prisão preventiva da paciente ou, subsidiariamente, na sua substituição por prisão domiciliar, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Quanto à alegação de ausência de fundamentação para a manutenção da custódia cautelar, da análise da decisão que manteve a prisão preventiva da paciente, verifico que esta se encontra devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, com base em elementos concretos extraídos dos autos.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão (ID 33742109):

“... Pontue-se na denúncia que no dia 17 de janeiro de 2026, no período noturno, a denunciada Andreia Barbosa da Silva, foi flagrada tendo em depósito no interior da residência, 28 (vinte e oito) porções de crack; R$ 12,00 (doze reais) em espécie; 01 (uma) tesoura e liga para embalar drogas; 03 (três) isqueiros e 01 (um) aparelho celular da marca SAMSUNG GALAXY, modelo J4, da cor preta.

A gravidade concreta da conduta é acentuada pelo fato de a prática delitiva ocorrer em local conhecido pelo comércio de entorpecentes e, de forma ainda mais gravosa, na presença de seus filhos menores, o que denota uma reprovabilidade social muito superior a comum. (...).

Quanto ao argumento de pequena quantidade de droga (8,363g de crack), não deve ser considerado, uma vez que a natureza da substância (crack) possui alto poder viciante. Ainda a droga estava fracionada em 28 porões, acompanhada de dinheiro trocado e material para embalagem, o que caracteriza a traficância profissional e não um ato isolado. (...).

Desse modo, a manutenção da prisão preventiva mostra-se necessária a fim de garantir a ordem pública diante da gravidade concreta da conduta atribuída à acusada, o que reforça a avaliação da necessidade da prisão para resguardar a ordem pública e a regular tramitação da persecução penal, diante da impossibilidade da concessão de medidas cautelares diversas da prisão...”

Portanto, entendo que o juízo singular fundamentou adequadamente a decisão impugnada, observando o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, segundo o qual todas as decisões judiciais devem ser motivadas, sob pena de nulidade.

Assim, inexiste constrangimento ilegal quando a manutenção da prisão preventiva está amparada em circunstâncias concretas que evidenciam a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

No presente caso, ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva, a magistrada destacou a presença do
fumus comissi delicti
, evidenciado pelos elementos constantes dos autos, especialmente a apreensão de 28 porções de crack acondicionadas no interior da residência da acusada, além de dinheiro em espécie e instrumentos utilizados para o preparo e embalagem da droga, circunstâncias que indicam a prática da traficância.

O
periculum libertatis
, por sua vez, foi reconhecido a partir da gravidade concreta do delito, considerando que a conduta teria sido praticada em local conhecido pelo comércio de entorpecentes, bem como na presença dos filhos menores da acusada, circunstância que revela elevado grau de reprovabilidade social.

Ademais, o magistrado ressaltou que, embora a quantidade total apreendida seja de 8,363g de crack, a droga estava fracionada em 28 porções, acompanhada de dinheiro trocado e materiais utilizados para embalagem, elementos que evidenciam a prática de tráfico de drogas e indicam risco de reiteração delitiva.

Diante desse contexto fático, concluiu o Juízo de origem que a custódia cautelar mostra-se necessária para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (20 PEDRAS DE CRACK E 176,65G DE MACONHA). PRISÃO PREVENTIVA . MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE DE PRISÃO DOMICILIAR . SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME1 .Habeas corpus impetrado com o objetivo de revogar a prisão preventiva de paciente acusada de tráfico de drogas, com pedido subsidiário de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, sob o argumento de que a paciente possui filho menor de idade sob sua dependência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2.Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art . 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da prisão preventiva; e (ii) analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, em razão da existência de filho menor de 12 anos. III. RAZÕES DE DECIDIR3.
A prisão preventiva se justifica pela necessidade de garantia da ordem pública, devido à gravidade concreta do delito de tráfico de drogas, que envolve a apreensão de substâncias entorpecentes e materiais destinados à traficância, caracterizando atividade reiterada e habitual .4.A decisão que decretou a prisão preventiva fundamenta-se em elementos concretos, como a diversidade e quantidade das drogas apreendidas (crack e maconha) e a presença de instrumentos característicos do tráfico (balança de precisão, papéis para embalagem), evidenciando risco de continuidade da atividade criminosa.5.As circunstâncias do caso revelam situação excepcionalíssima, pois o crime foi praticado na residência da paciente, local identificado como ponto de venda de drogas ("boca do Nena"), onde convivem menores, expondo-os a ambiente de alta vulnerabilidade
.6.O pedido de prisão domiciliar não encontra amparo, pois não ficou demonstrada a imprescindibilidade da presença da paciente para os cuidados do filho, sendo os cuidados atualmente providos pela avó materna.7.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera que condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e a gravidade concreta da conduta . IV. DISPOSITIVO8.Ordem de habeas corpus denegada. (STJ - HC: 930058 MG 2024/0262706-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 10/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2024) (GRIFEI).

Portanto, no caso em análise, verifico que a decisão que manteve a prisão preventiva da paciente encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos que evidenciam a necessidade da medida extrema para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Pondero que as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras cautelares mais brandas.

Neste sentido, encarto julgado deste Eg. Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE AMEAÇA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. (...).
A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada e insuficiente diante do risco concreto de reiteração criminosa e da gravidade específica da conduta.
(...). Ordem denegada. (TJ/PA – Habeas Corpus Criminal nº 0802488-54.2025.8.14.0000, Relator (a): Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR, Seção de Direito Penal, Julgado em 10/03/2025). (GRIFEI)

No que se refere ao pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, V, do Código de Processo Penal, em razão de a paciente ser mãe de cinco filhos menores de 12 anos, tenho que a concessão do benefício pleiteado não se mostra possível no caso concreto.

Embora o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC coletivo nº 143.641/SP, tenha reconhecido a possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar às mulheres gestantes ou mães de crianças menores de 12 anos, assentou-se, na mesma oportunidade, que a medida não possui caráter automático, podendo ser afastada em situações excepcionais devidamente fundamentadas.

No presente caso, conforme destacado na decisão impugnada, a paciente foi flagrada mantendo em depósito, no interior de sua própria residência, 28 porções de crack, além de dinheiro em espécie e objetos utilizados para o preparo e fracionamento da droga, circunstâncias que indicam a prática da traficância.

Ressaltou-se, ainda, que a prática delitiva teria ocorrido no ambiente domiciliar e na presença de seus filhos menores, situação que evidencia não apenas a gravidade concreta da conduta, mas também a exposição das crianças a ambiente de alta vulnerabilidade social, incompatível com a finalidade protetiva que fundamenta a concessão da prisão domiciliar.

Assim, a utilização da própria residência como local para a prática do tráfico de entorpecentes constitui circunstância excepcional apta a afastar a aplicação automática da regra prevista no art. 318, V, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MAUS ANTECEDENTES E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA . PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. IMPOSSIBILIDADE EM FACE DA GRAVIDADE DOS FATOS E DA UTILIZAÇÃO DA RESIDÊNCIA PARA A PRÁTICA DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...).
O pedido de prisão domiciliar, ainda que respaldado na condição de mãe de criança menor de 12 anos, é inaplicável quando presentes circunstâncias excepcionais, como a prática do crime no interior da própria residência, o que indica ambiente inadequado para o cuidado da criança e potencial risco de vulnerabilidade.
(...). (STJ - AgRg no HC: 949334 SP 2024/0368435-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2024) (GRIFEI).

Ainda conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, “a substituição da prisão preventiva por domiciliar da mãe de filho menor de 12 anos não resguarda o interesse do menor quando o tráfico de entorpecentes é praticado dentro da própria residência”. (STJ - AgRg no HC nº 920.234/SP, Rel. Min. OG FERNANDES, Sexta Turma, julgado em 05/03/2025, DJEN 12/03/2025).

Este também é o entendimento desta Egrégia Corte de Justiça, que tem reconhecido a inviabilidade da prisão domiciliar quando a prática do tráfico de drogas ocorre no interior da residência familiar, expondo crianças a ambiente de risco.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. [...]
A condição de mãe de filhos menores não é suficiente, por si só, para justificar a concessão da prisão domiciliar, especialmente quando o crime foi praticado na residência em que as crianças viviam, expondo-as a ambiente de risco.
(TJPA – HC nº 0805124-90.2025.8.14.0000, Rel. Desa. EVA DO AMARAL COELHO, Seção de Direito Penal, j. 24/06/2025) (GRIFEI).

Portanto, embora a paciente seja mãe de filhos menores de 12 anos, as circunstâncias concretas do caso demonstram situação excepcional que afasta a incidência da medida prevista no art. 318, V, do Código de Processo Penal, especialmente diante da prática do delito no interior da própria residência e na presença dos filhos menores, circunstância que evidencia ambiente incompatível com a proteção integral das crianças.

Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em razão do estado de saúde da paciente, que afirma ser portadora de HIV, tenho que a medida excepcional prevista no art. 318, II, do Código de Processo Penal não se mostra cabível no caso concreto.

Isso porque, embora conste dos autos a alegação de necessidade de acompanhamento médico contínuo, não há demonstração de que o quadro clínico da paciente configure debilidade extrema ou seja incompatível com a permanência no cárcere. Ressalte-se, ademais, que não consta dos autos relatório ou informação da Secretaria de Administração Penitenciária – SEAP que ateste a impossibilidade de a unidade prisional assegurar o acompanhamento ou tratamento eventualmente indicado.

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, II, DO CPP. DEBILIDADE DE SAÚDE NÃO COMPROVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Para a concessão de prisão domiciliar ao acusado, com fundamento no art. 318, II, do CPP, é imprescindível que a defesa comprove a existência de doença grave de que ele esteja acometido e a debilidade de sua saúde. 2. No caso em análise, o agravante busca a substituição da prisão preventiva por domiciliar, ao argumento de que precisa de cirurgia no joelho e de acompanhamento médico e fisioterapêutico. Todavia, nem sequer houve a demonstração de que efetivamente seja recomendado novo procedimento cirúrgico no joelho do réu. Também não foi comprovada a impossibilidade de o estabelecimento prisional oferecer eventual tratamento necessário ao paciente.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 892.024/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.) (GRIFEI).

Por fim, ressalto que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes,
per se
, a lhe garantir a liberdade provisória, mormente quando o decreto preventivo apresenta fundamentação suficiente à sua manutenção, termos da Súmula 08 desta Corte.

Diante do exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço
da ordem e a
denego.

É como voto.

Belém/PA, 26 de março de 2026.

DESª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/03/2026